Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Excesso de prazo. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico e associação para o tráfico de drogas no qual se alega excesso de prazo na instrução do feito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4. Se não houve demora injustificada do Estado – causa complexa, na qual se apuram dois crimes, cometidos por dois réus, com advogados diferentes, houve necessidade de esclarecimentos acerca de testemunha arrolada pela defesa e diversos pedidos de revogação de prisão, já designada audiência de instrução e julgamento -, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 35, caput; CPP, arts. 312 e 313; Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 952.426/PA; TJDFT, acórdão n. 1952881.